Tribunal: TJPA
Processo: 0005902-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005902-30.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIO RENATO DE LIMA CANTAO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). A sentença condenatória fixou pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa. O réu interpôs apelação requerendo a modificação do regime para o aberto, com base na Súmula 440/STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o aberto, mesmo diante da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir
3. Embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. A reincidência do réu, aliada aos maus antecedentes, bem como à fixação da sanção basilar acima do mínimo legal, impedem a aplicação da Súmula 269/STJ na hipótese, a qual está em consonância com o Verbete Sumular 440/STJ.

5. Regime fechado devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal e a jurisprudência do STJ, que admite regime mais gravoso diante de elementos concretos como reincidência, vetores negativos do art. 59 do CP e pena-base fixada acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido. Mantido o regime inicial fechado.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MÁRCIO RENATO DE LIMA CANTÃO FILHO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 155, do CP.

Em razões recursais, pugna o
apelante,
em síntese, seja modificado o regime prisional a si imposto para o aberto, nos termos da Súmula 440/STJ.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para que seja modificado o regime inicial de pena imposto ao recorrente para o semiaberto.

É o relatório. À revisão, com sugestão de julgamento do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, verbis:
“(...) que no dia 13 de março de 2020, por volta das 13h30, o denunciado subtraiu o aparelho celular iPhone 8, cor rosa, de propriedade de ANA LAURA NEVES BITTENCOURT, a qual se encontrava em um ônibus na Av. Almirante Barroso, ao lado do Terminal Rodoviário, bairro de São Brás, nesta Cidade.

A vítima ANA LAURA declarou que estava no interior do veículo coletivo com o seu telefone celular na mão quando o denunciado, pelo lado de fora, puxou o aparelho pela janela e empreendeu fuga. Ato seguinte, ela desceu do ônibus e perseguiu o acusado, ocasião em que avistou uma viatura da polícia militar e solicitou apoio aos policiais, os quais obtiveram êxito em capturar o denunciado e recuperar em poder dele o aparelho celular subtraído. A ofendida, naquele momento, reconheceu o ora denunciado como o autor do delito.

Os policiais militares responsáveis pela prisão relataram que estavam em ronda próximo ao local onde ocorreu o furto quando avistaram o denunciado correndo em direção à Praça da Leitura e, em seguida, visualizaram a vítima perseguindo-o. Assim, dirigiram-se até a ofendida e ela lhes relatou o ocorrido. Ato contínuo, perseguiram o acusado e o encontraram escondido no interior de um duto dentro do "Chapéu do Barata". Com o mesmo foi encontrado o celular subtraído da vítima, a qual o reconheceu como o autor do furto (...)”

Pugna o
apelante,
em síntese, seja modificado o regime prisional a si imposto para o aberto, nos termos da Súmula 440/STJ.

No que diz respeito à pena-base fixada ao apelante, em que pese ele não tenha se insurgido contra a mesma, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cujo efeito
tantum
devolutum quantum appellatum

autoriza a sua reavaliação, inclusive, de ofício, se for o caso, sendo que na hipótese, vê-se que a pena-base estipulada se encontra justa, proporcional e necessária ao caso concreto, tendo sido fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 30 (trinta) dias-multa, face aos antecedentes maculados do réu (Procs. nsº 0019747-71.2016.8.14.0401 e 001367-18.2014.8.14.0401), nada havendo que reparar.

Presente a circunstância atenuante da confissão, o juiz
a quo
a compensou com a agravante da reincidência (Proc. n° 0000059-60.2015.8.14.0401),
restando a
reprimenda fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato,
a qual restou definitiva, não havendo causa de diminuição e aumento de pena.

Passo à análise do pleito contido nas razões recursais, de modificação do regime prisional estabelecido ao apelante, do fechado para o aberto.

De início, mister ressaltar que a Súmula 269/STJ
[1]
dispõe ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Por outro lado, a Súmula 440/STJ
[2]
veda a aplicação do regime prisional mais gravoso
quando a pena-base é fixada no mínimo legal
.

Todavia, no presente caso, como dito, os vetores judiciais do art. 59, do CP foram valorados negativamente e, por consequência, a sanção basilar foi fixada acima do mínimo legal, motivo pelo qual não incide o enunciado da Súmula 269/STJ na situação em comento, estando em consonância, por outro lado, com o Verbete Sumular 440/STJ.

Logo, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a agravante da reincidência, a aplicação de regime inicial fechado, mais gravoso do que o previsto em lei para o
quantum
da pena aplicada na hipótese, deve prevalecer.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O COMETIMENTO DO DELITO.
REGIME FECHADO
. NÃO APLICAÇÃO ENUNCIADO 269/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Não é insignificante o furto de objeto avaliado em R$ 300 (trezentos reais), mais de 10% do valor do salário mínimo vigente ao tempo da subtração (R$ 1.412). Ademais, conta que o paciente tem histórico criminal e que o réu cometeu o delito durante liberdade provisória concedida nos autos de nº 0000735-10.2022.8.12.0048 (f.

70) (e-STJ fl. 283).

3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, uma vez que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais. Precedentes.

5. Quanto ao regime de cumprimento da pena, no caso, as instâncias ordinárias, na primeira fase da dosimetria, exasperaram a pena-base, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, e, posteriormente, na segunda fase, tendo em vista a reincidência (e-STJ, fl. 168).

6. Assim,
a despeito de a pena ser inferior a 4 anos
, não é o caso de se aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior,
tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente
.

7. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não há ilegalidade a ser sanada.

Isso porque o Tribunal local demonstrou que não era recomendável a substituição, tendo em vista as circunstâncias delineadas no caso concreto; alterar a conclusão do acórdão demandaria reexame de provas, o que não se admite na via eleita.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. IDONEIDADE
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a mudança do regime inicial de cumprimento de pena, sustentando que o regime fechado é desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do regime inicial fechado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do paciente, caracteriza flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o
regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos
, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.

4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que demonstra uma personalidade voltada ao crime e justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito.

5. Não há flagrante ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado, uma vez que ela se encontra em consonância com o entendimento do STJ quanto à aplicação do regime mais gravoso para reincidentes em casos de furto qualificado, especialmente diante da reiteração delitiva.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 938.763/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime prisional fechado para réu reincidente, condenado por furto qualificado, com pena inferior a quatro anos. A defesa pleiteia a fixação de regime semiaberto ou aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados.

4. A Corte de origem aplicou as penas de forma criteriosa,
justificando o regime fechado pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis
, afastando a aplicação da Súmula n. 269 do STJ.

5. A recidiva e a presença de vetorial desabonadora impedem a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, conforme o art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime fechado, mesmo com pena inferior a quatro anos.
2. A conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos é inviável em caso de reincidência e vetorial desabonadora.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º, "b"; CP, art. 44.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no R Esp n. 2.027.240/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023.

(AgRg no HC n. 936.584/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA DOSAGEM DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FECHADO. LEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. Havendo duas qualificadoras, no caso, concurso de agentes e rompimento de obstáculo, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.

3. A avaliação negativa das consequências do delito mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

4. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Súmulas 440 do STJ
e 718 e 719 do STF.

5. No caso dos autos, em atenção ao art. 33, § 2º, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 4 anos de reclusão,
o acusado, além de reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal
pelas circunstâncias do crime e pelas consequência,
fundamentos que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Logo,
mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º, “a”, tendo em vista a reincidência do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

[1]
SÚMULA 269/STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

[2]
SÚMULA 440/STJ: “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”

Belém, 28/04/2025